Tribunal: TJMT
Processo: 1023020-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023020-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FILLIPE BAFFA CLAVERO - CPF: 042.378.921-07 (ADVOGADO), SARA IUNG - CPF: 023.322.589-73 (AGRAVANTE), S. G. I. M. - CPF: 082.907.191-16 (AGRAVANTE), CLOVIS LUCIO DANTAS - CPF: 474.397.691-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALMIRO NEREU MACHADO registrado(a) civilmente como VALMIRO NEREU MACHADO - CPF: 297.788.169-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), ROSILENE MACHADO BOSCHIROLI - CPF: 616.863.101-10 (AGRAVADO), ROSANA MACHADO - CPF: 568.021.881-04 (AGRAVADO), SANDRA MACHADO - CPF: 570.269.121-00 (AGRAVADO), JAISON MACHADO - CPF: 569.674.461-34 (AGRAVADO), VALMIRO MACHADO JUNIOR - CPF: 688.584.181-15 (AGRAVADO), FRANCYELLE DE FREITAS - CPF: 030.029.949-44 (ADVOGADO), MAYKON MACHADO - CPF: 011.827.151-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ADIANTAMENTO QUINHÃO HEREDITÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL - JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA PELAS AGRAVANTES – DISTRATO SOCIAL COM QUITAÇÃO DA COTA PARTE SOCIETÁRIA DA VIÚVA RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública.

Os argumentos de que o valor vindicado pela filha do
de cujus
(menor impúbere) lhe possibilitará o ingresso em escola particular não constitui motivo emergencial. Além disso, não está comprovado o perigo para a subsistência da criança no período de 1 (um) ano, caso não lhe seja disponibilizada a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de imediato.

O Distrato Social firmado pela viúva tem plena eficácia jurídica e, até prova em contrário, afasta a alegação de que possui haveres da empresa a receber. Logo, não há falar em adiantamento de quinhão hereditário nesta via estreita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SARA IUNG,
por si e representando a filha meno
r S.G.I.M.,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Inventário
no 1011568-26.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação da legítima e determinou a retificação das últimas declarações.

As Agravantes defendem ser possível o adiantamento dos frutos que compõe o acervo até que a partilha seja efetuada.

Asseguram que a criança, herdeira necessária, está em fase fundamental de desenvolvimento e tem o direito de usufruir do patrimônio deixado pelo
de cujus
, sobretudo no momento atual de pandemia em que
“sua genitora não conseguirá outro emprego rapidamente”.

Alegam, por outro lado, que a viúva Agravante tem direito ao adiantamento da sua cota parte hereditária, no valor de R$ 860.284,02 (oitocentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), referente às 20.000 (vinte mil) quotas da empresa Amazoterra – Terraplanagens Transportes e Construção Civil Ltda.

Ressaltam que, devido à inoperabilidade da pessoa jurídica, os sócios (viúva e
de cujus
), por questões tributárias, resolveram implementar o Distrato Social e o encerramento das atividades empresariais em 08/08/2018; todavia, a liquidação efetiva dos haveres não ocorreu.

Afirmam que todos os bens, inclusive os valores que a empresa possuía na conta corrente junto à Caixa Econômica Federal, eram da própria pessoa jurídica e representavam o investimento lucrativo do casal, por isso não vislumbraram, à época, a necessidade de repartição do
quantum
que serviria, no futuro, como uma aposentadoria aos sócios.

Quanto ao capítulo da decisão que determinou a retificação das últimas declarações, as Agravantes esclarecem que o cumprimento da medida esvazia o conteúdo deste recurso e viola o exercício do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.

Sob esses argumentos, requer a reforma da decisão singular para que seja concedido o adiantamento da herança à S.G.I.M., no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e à viúva Agravante, no valor de R$ 860.284,02 (oitocentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos).

O pedido liminar foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão invectivada até o exame do mérito deste recurso (ID. 67976462).

Contrarrazões sob o ID. 73025486.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja adiantada a legítima da Agravante, menor impúbere.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMXA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do caderno processual que
S.G.I.M,
representada por sua genitora, e também Autora
, Sara Iung Machado
requereram a abertura de Inventário dos bens deixados por
Valmiro Nereu Machado.

Narraram que a Autora Sara Iung Machado conviveu maritalmente com o
de cujus
desde 11/09/2014, contraindo núpcias em 04/07/2015 sob o regime legal obrigatório de separação total de bens, uma vez que este era maior de 70 anos.

Afirmaram que na constância do casamento, em união de esforços, constituíram patrimônio e tiveram uma filha (S.G.I.M.).

Ressaltaram que o falecido deixou outros 06 filhos, todos maiores de idade.

Requereram, ao final, a partilha dos bens
.

Na decisão acostada no ID. 28348725 (ação de origem) o Juiz singular nomeou a viúva como Inventariante e, dentre outras deliberações, determinou a utilização do sistema BACENJUD e RENAJUD para verificação de ativos em nome do
de cujus
.

Na audiência realizada em 11/03/2020, o Juiz determinou que a viúva autorize, no cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá, a participação de todos os filhos do
de cujus
na manutenção, preservação, visitação do jazigo (túmulo 15.07), e ressaltou que o pedido de verba alimentícia formulado por S.G.I.M.
“não pode prosseguir uma vez que o espólio do genitor da autora não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de alimentos, quando inexistente obrigação alimentícia constituída antes da sua morte”.

Por fim, ante à possibilidade de acordo entre as partes, designou audiência de conciliação para 21 de maio de 2020 (ID.30213026 – ação principal), a qual, posteriormente, foi redesignada para 10/08/2020 (ID. 35679155).

As primeiras declarações foram acostadas no ID. 31867169 (ação de origem) e a impugnação foi apresentada pelos demais herdeiros no ID. 32187960 (ação origem).

Espólio de Valmiro Nereu Machado
, representado por sua esposa e Inventariante Sara Iung Machado, requereu autorização para a alienação do imóvel situado na rua seis, casa n.o 248 no Loteamento Jardim Costa do Sol, e também, do veículo Cobalt placas QBW5471 (ID. 33457916).

Sandra Machado e irmãos
, em petição acostada no ID. 34350986 (ação principal) manifestaram concordância com a venda dos bens acima indicados e requererem o adiantamento da legítima, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para cada um, o que totalizará R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), que representa “
menos da metade do valor que se acha depositado nestes autos, a teor do que se vê pelos extratos de ID. 33457917.”

Justificaram tal necessidade em virtude da real carência pela qual passam todos os seis herdeiros, três deles atualmente desempregados, outro doente e precisando colocar prótese no quadril e o restante em má situação financeira.

S. G. I. M.,
representada por sua genitora e, também,
Sara Iung Machado
formularam pedido de adiantamento do quinhão hereditário, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para custear necessidades básicas (saúde, alimentação, educação, lazer, entre outros) e subsistência da criança, no período de 1 (um) ano (ID. 34487927).

Em 08/11/2020 sobreveio decisão em que o Juiz da primeira Instância indeferiu os pedidos de levantamento de valores, pelos seguintes fundamentos:

Vistos etc.

Primeiramente, consigno que as custas processuais devem observar o valor do patrimônio. Já foi deferido o pedido de compensação de custas, devendo, somente, ser analisada a existência de valor remanescente a ser recolhido, o qual poderá ser realizado ao final, antes da expedição de formal de partilha e/ou alvarás.

Quanto ao pedido de levantamento de valores formulado pelos herdeiros, indefiro-os, tendo em vista que o levantamento de valores, antecipadamente, em caso de grande litígio entre os interessados, tende a prorrogar, ainda, mais a resolução da questão, esvaziando o interesse no processo.

Igualmente, indefiro o pedido de levantamento de importância pela viúva, tendo em vista que é fato incontroverso que os valores se referem ao pagamento de precatório, oriundo de obra realizada, ainda, na década de 1980, muito antes da entrada da viúva na sociedade, que ocorreu, somente, no mês de maio de 2016.

Ademais, a corroborar o distrato social, realizado entre o falecido e a viúva foi expresso, em dar plena quitação aos haveres dos sócios, não restando mais o que ser reclamado.

Outrossim, consigno que, a inventariante interpôs recurso de agravo de instrumento, em face da decisão, proferida no id. 36297804, em audiência de tentativa de conciliação (id. 38117515).

Diante do exposto, intime-se a inventariante para que retifique as últimas declarações, excluindo os 20% (vinte por cento) pretendidos.

Após, intimem-se os herdeiros para que, em 10 (dez) dias, manifestem-se sobre as últimas declarações, atentando-se à informação prestada pela Procuradoria Fiscal do Município de Guaratuba.

Com a vinculação dos valores, promova-se a imediata liberação da quantia, destinada ao herdeiro, Valmiro Machado Junior.

Cumpra-se.

Irresignadas,
SARA IUNG,
por si e representando a filha
S.G.I.M.,
interpuseram este Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão no que tange à antecipação da legítima.

A Agravante
S.G.I.M.
almeja a antecipação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do seu quinhão hereditário para custear suas necessidades básicas (saúde, alimentação, educação, lazer, entre outros) e assegurar sua subsistência no período de 1 (um) ano.

Aduz que a pretensão vindicada possibilitará o seu ingresso na escolinha de educação infantil,
“pois hoje se tem pleno conhecimento da inquestionável importância da necessidade do estimulo educacional desde a mais tenra idade para o desenvolvimento infantil, tanto que encontra-se inserida na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo um dos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se”.

O Estatuto de Processo Civil, no parágrafo único do art. 647, estabelece que o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.

Nesse contexto, registra-se que o adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento de inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública.

Com efeito, considera-se motivo justificável para o adiantamento da legítima durante o tramite da Ação de Inventário as situações que representam perigo de vida ou outra que, de maneira alguma, pode aguardar a partilha dos bens.

Sob esse aspecto, tenho que os argumentos da Agravante S.G.I.M. não configuram justa causa para a antecipação da quota-parte hereditária, haja vista que a inserção da criança em escola particular não constitui
motivo emergencial.

Ademais, verifica-se que nenhuma prova foi encartada aos autos para justificar o risco à subsistência da criança no período de 1 (um) ano, caso não lhe seja disponibilizado, desde logo, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cabe consignar que a Recorrente possui outros 6 (seis) irmãos, todos maiores e capazes, e entre eles não foi possível a autocomposição, em que pese as várias tentativas de acordo (termos de audiências: ID. 30213026 e 36297804).

Diante das provas coligidas aos autos, concluo, nesta quadra processual, pela ausência de justa causa apta a ensejar a concessão da tutela pretendida pela criança Recorrente.

Quanto ao adiantamento do quinhão hereditário da viúva Agravante -
Sara Iung
, colhe-se das razões recursais a pretensão de recebimento de R$ 860.284,02 (oitocentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) referentes às 20.000 (vinte mil) quotas da empresa Amazoterra – Terraplanagens Transportes e Construção Civil Ltda.

Da análise do Contrato Social (24a alteração) encartado no ID. 65645470 Pág. 1 até 13, verifica-se que, em 09/05/2016, a viúva ingressou no quadro societário da empresa com 1% das cotas e, em 21/05/2018, por meio da 25a alteração contratual, passou a ser proprietária de 20% das cotas sociais, ficando 80% (oitenta por cento) ao
de cujus
.

No entanto, em 08/08/2018, o casal realizou o
Distrato Social
sob as seguintes Cláusulas (ID. 65645470 – Pág. 14):

Cláusula Primeira: A sociedade, que iniciou suas atividades em 27/07/1978, encerrou todas suas operações e atividades em 08/08/2018.

Cláusula Segunda: Procedida a liquidação da sociedade, cada um dos sócios recebe, neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas.

Cláusula Terceira: Os sócios dão entre si e à sociedade
plena, geral e irrevogável quitação
, para nada mais reclamarem um do outro, seja a que título for, com fundamento no contrato social e suas alterações, declarando, ainda, extinta, para todos os efeitos a sociedade em referência, com o arquivamento deste distrato social na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Cláusula Quarta: A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura superveniente, fica a cargo de Valmiro Nereu Machado, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade extinta.

Diante desse documento, observa-se que à viúva Agravante, pelo menos em princípio, já foram pagos os haveres da empresa Amazoterra – Terraplanagens Transportes e Construção Civil Ltda., o que,
a priori
, afasta o direito vindicado pela Recorrente.

Noutro giro, em que pese à Agravante defender que o Distrato representa apenas a formalidade do encerramento da empresa, e que nunca recebeu qualquer valor referente às suas cotas, os filhos do
de cujus
, exceto a filha da Agravante, afirmam com veemência que nenhum direito assiste à Recorrente quanto aos haveres da pessoa jurídica, haja vista a plena, geral e irrevogável quitação firmada no Distrato.

Quanto ao saldo existente na conta bancária da empresa na Caixa Econômica Federal, a Agravante assegura que se tratam das economias do casal as quais, no futuro, serviriam como aposentadoria para os sócios.

Em contraponto, os herdeiros/Agravados Sandra Machado, Rosilene Machado Boschiroli, Rosana Machado, Jaison Machado, Valmiro Machado Junior e Maykon Machado esclarecem que o saldo existente na conta bancária é composto pelo valor recebido (R$ 6.698.627,37) nos autos do Precatório Requisitório, em 09/08/2016, crédito este originário dos serviços prestados nas décadas de 1980 e 1990, ou seja, época em que a Agravante não pertencia ao quadro societário.

Acrescentam que do montante recebido pelo
de cujus
, depois de pagas as dívidas, resulta no saldo existente na conta, o qual deve ser partilhado entre seus filhos, a título de herança.

Diante desse panorama, vê-se que o quinhão de 20% (vinte por cento) referente à cota parte reclamada pela Agravante no patrimônio líquido da empresa AMAZOTERRA Terraplangens Transportes e Construção Civil não subsiste, por força do Distrato Social e, que a controvérsia nesse ponto entre a Agravante e os demais herdeiros reclama dilação probatória em ação ordinária própria.

Com efeito, até prova robusta em contrário, nesta via estreita, não entrevejo medida excepcional que conduza ao acolhimento da insurgência da Agravante, tendo em vista o Distrato Social encartado aos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES INDEFERIDO. DÍVIDAS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A IDENTIFICAR SE OS BENS QUE INTEGRAM O ACERVO HEREDITÁRIO BASTAM PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. Pretendem a inventariante e demais herdeiros a reforma da decisão que indeferiu levantamento de valores depositado nos autos advindos da arrematação de imóvel pertencente ao espólio. Elementos nos autos que dão conta da existência de dívida deixada pela inventariada junto à instituição financeira ¿ index 249, bem como dívidas de cotas de condomínio de imóvel que pertence ao espólio, com execução em curso e determinação de citação do espólio. Fato conhecido pela inventariante e herdeiros. Ausência de elementos a assegurar que os bens que integram o espólio são suficientes para garantir o pagamento das dívidas.
Levantamento de valores correspondente ao adiantamento do quinhão que somente pode ser liberado em condições excepcionais, não demonstrada pelos agravantes.
Simples alegação de privações financeiras, sem comprovação efetiva, não basta para deferir o levantamento. Pretensão de utilizar a verba para proveito próprio e não para quitação das dívidas ou preservação dos bens que integram o espólio. Decisão que não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRJ. Agravo de Instrumento 00894704220208190000. Relator Desa. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira. Julgado em 11/02/2021. Publicado em 12/02/2021). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021